Tribunal: TJDFT
Processo: 0704230-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. LEI N. 14.365/2022. MERAMENTE SUGESTIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.O §8o do art. 85 do Código de Processo Civil permite a fixação dos honorários por apreciação equitativa na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.

2.No caso sub judice ̧ de fato, o arbitramento dos honorários em 10% sobre o valor da causa não remuneraria dignamente o trabalho do profissional que representou a parte em juízo. Desse modo, nada mais justo que se adote o critério da apreciação equitativa para esse fim.

3.Não se desconhece as recentes modificações introduzidas pela Lei no. 14.365/2022, inclusive no que toca ao arbitramento de honorários pela via judicial, quando adotado o arbitramento por apreciação equitativa. Contudo, nada se alterou com relação à compreensão sobre a questão, ou seja, os valores divulgados pelas tabelas publicadas pela OAB são meramente sugestivos e não impositiva. Caso contrário, os advogados não poderiam oferecer seus serviços por valor inferior e deveriam ser punidos por isso, o que sabidamente não ocorre.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.